Tribunal: TJBA
Processo: 0565054-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565054-76.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DENILSON GOMES DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORES DO SISTEMA POLICIAL CIVIL DE CARREIRA PROFISSIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GAJ E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA - GAPJ. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 12.601/2012. LEI ESTADUAL N. 7.146/97 E DECRETO N. 6.861/1997. PARÂMETROS GERAIS DA GAP SOMENTE PARA OS NÍVEIS I, II E III. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS REFERÊNCIAS IV E V. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO ANTES DA REGULAMENTAÇÃO PELA LEI ESTADUAL N. 12.601/2012. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à aferição do direito da parte Apelada ao recebimento de valores retroativos referentes à Gratificação de Atividade Policial (GAP), nas referências IV e V, com base na Lei Estadual n. 7.146/97 c/c Decreto n. 6861/97, em momento que antecede o advento da Lei Estadual n. 12.601/2012. 2. Como cediço, a Lei Estadual n. 7.146/97, nos arts. 22 a 26, instituiu a Gratificação de Atividade Policial (GAP), destinada aos servidores do Sistema Policial Civil de Carreira Profissional em razão do exercício da atividade policial e dos riscos dela decorrentes. No entanto, com relação às referências IV e V da aludida gratificação, não houve regulamentação específica, ficando a eficácia da referida progressão condicionada à integração legislativa, que veio a ocorrer com o advento da Lei Estadual n. 12.601/2012, estabelecendo os processos revisionais para acesso às referências IV e V da Gratificação de Atividade Jurídica - GAJ e da Gratificação de Atividade Policial Judiciária - GAPJ. 3. Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de que a Lei Estadual n. 7.146/97 e o Decreto nº 6.861/1997 fixaram os parâmetros gerais da GAP somente nos níveis I, II e III e não constituem normas de eficácia plena em relação às referências IV e V, de modo que o direito à percepção da GAP nos níveis IV e V somente foi regulamentado com a edição da Lei Estadual n. 12.601/2012 (TJ-BA - APL: 05727116920168050001 6ª Vara da Fazenda Pública - Salvador, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2022). 4. Partindo das premissas jurisprudenciais acima estabelecidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo a quo está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0560548-91.2015.8.05.0001, na qual figura como parte Apelante DENILSON GOMES DOS SANTOS e outros e como parte Apelada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR